Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701591-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R H TEIXEIRA PIZZARIA - ME AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RH Teixeira Pizzaria-ME, em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0706524-48.2020.8.07.0018, em que o Magistrado do 4o Juizado Especial da Fazendo Pública do DF indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando suspender os efeitos do ato de interdição do estabelecimento comercial do agravante. O agravante aduz que ocupa a área (QE 2, Área especial, Ponto de Táxi, Guará/DF) há mais de 12 (doze) anos, e que as provas colacionadas aos autos evidenciam a probabilidade do direito consistente nos comandos estabelecidos na Lei 4.257/2008. No tocante à urgência do pedido, relata que desde o dia 21/09/2020 (auto de interdição Id 20605262) está impedido de funcionar, e se vê na iminência de dispensar seus funcionários. Pede gratuidade de justiça, que ora defiro. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I[1], do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. O art. 995, parágrafo único[2], do CPC apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Para fins de concessão de efeito suspensivo devem ser observados os requisitos previstos no art. 955, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo requerido. Em análise do caso, vê-se que o agravante recebeu 2 (duas) autuações emitidas pela Agencia de Fiscalização do Governo do Distrito Federal – AGEFIS, auto de notificação n. 1082015, e auto de interdição n. 108216, ambos no dia 21/09/2020, conforme se verifica nos documentos de Id 20605260 e Id 20605262. Verifica-se que o agravante não apresentou Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28[3] da Lei 4.257/2008. Consta dos autos de notificação e interdição o enquadramento legal da conduta praticada pelo agravante, quais sejam: artigo 16, incisos I e III[4], que trata das sanções aplicáveis aos permissionários que estiverem em desacordo com a norma legal, as quais podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente; e o art. 21, §2[5] que estabelece a possibilidade da interdição sumária, ambos extraídos da Lei 4.257/2008. Apesar de o agravante apresentar documentos que comprovam a abertura de processo para Autorização de Uso de Área Pública e Licença n. 072/2014, para reforma dos banheiros expedida em 2014 (Id 20605275), ambos os documentos não equivalem ao Alvará de Localização e Funcionamento exigido pela Lei 4.257/2008. Como é cediço, os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade, cabendo ao administrado comprovar de forma inequívoca a atuação ilegal e abusiva da Administração Pública, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, não demonstrada, por meio de prova pré-constituída a ilegalidade do ato administrativo, mas apenas o pleno exercício regular do poder de polícia da Administração Pública quanto ao seu dever de fiscalização e imposição de sanções impostas por Lei, mostra-se correta a decisão atacada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 15o. É permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28 desta Lei. [4] Art. 16o. O Permissionário que descumprir as normas desta Lei, bem como deixar de cumprir as obrigações do Termo de Permissão de Uso, total ou parcialmente, está sujeito às seguintes sanções, aplicadas isolada ou cumulativamente: I - advertência; III - interdição; [5] Art. 21o. A interdição dar-se-á quando: § 2o Dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no art. 15 desta Lei. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito